Tribunal: TJSP
Processo: 1005313-07.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565001
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005313-07.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ISADORA CAPPELLAZZO DE OLIVEIRA LIMA, é apelada JULIANA DA FONSECA
CANATO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acordo homologado,
prejudicado o recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005313-07.2018.8.26.0482 -Voto no 45352 morf
2
Apelação Cível n.o 1005313-07.2018.8.26.0482
Apelante: Isadora Cappellazzo de Oliveira Lima
Apelada: Juliana da Fonseca Canato
Comarca: Presidente Prudente (3a Vara Cível)
VOTO N.o 45.352
Apelação – Acordo – Homologação.
Diante da celebração de acordo entre as partes, de homologar-se.
Acordo homologado, prejudicada a apelação.
Vistos.
Após a r. sentença e a interposição de recurso, veio
petição conjunta das partes informando que celebraram acordo para pôr fim
ao processo.
É o relatório.
Diante da celebração de acordo entre as partes, de
homologar-se.
Por conseguinte, homologo o acordo e julgo
prejudicada a apelação.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica